Tribunal: STF
Processo: ARE 1342321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. REJULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI E COM A DECISÃO DOS JURADOS. TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O c. STJ, ao apreciar agravo em recurso especial, conclui que o acórdão ao utilizar fundamentação per relationem, ancorou-se exclusivamente no parecer do Ministério Público para respaldar a lisura do julgamento pelo júri, carecendo, assim, de motivação suficiente, razão pela qual anulou o julgado e determinou que outro acórdão fosse prolatado.



    2. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.



    4. A sentença foi proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.



    5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. Observada a coerência do veredicto com acervo probatório, deve a condenação ser mantida, inclusive no que tange à incidência da qualificadora do motivo fútil.



    6. Correta a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime para fins de recrudescimento das penas-bases infligidas aos réus apelantes, tendo em vista que as tentativas de homicídio ocorreram durante o dia, em via pública com grande fluxo de pessoas, mediante emparelhamento de veículos, com disparos de arma de fogo que poderiam ter atingido terceiros, revelando gravidade que extrapola o juízo de censurabilidade do tipo penal e que não se confunde com a qualificadora incidente na espécie.



    7. Não há margem para o endurecimento da reprimenda penal com base na valoração negativa da culpabilidade dos acusados quando os fundamentos listados pelo Parquet são coincidentes com aqueles lançados pelo Juízo a quo para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime. De outra banda, registros criminais constantes da folha de antecedentes do réu e condenações pretéritas só podem dar ensejo à caracterização de maus antecedentes e reincidência, não se prestando a justificar a análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do apenado.



    8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente